Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723138-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS EMBARGANTE: RIM DAOUD APELADO: RIM DAOUD EMBARGADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado por ambos os Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 12:31:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador